Tribunal: TJSP
Processo: 0002207-48.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão de regime prisional. Exame criminológico. Afastamento da exigência de perícia. Impossibilidade. Realização do exame a critério do juiz, não obstante tenha deixado de ser obrigatório - Constitucionalidade da Lei 10.792/2003. Decisão bem fundamentada. Insuficiência de atestado de bom comportamento carcerário, que deve ser cotejado com outros elementos, em especial a

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão de regime prisional. Exame criminológico. Afastamento da exigência de perícia. Impossibilidade. Realização do exame a critério do juiz, não obstante tenha deixado de ser obrigatório - Constitucionalidade da Lei 10.792/2003. Decisão bem fundamentada. Insuficiência de atestado de bom comportamento carcerário, que deve ser cotejado com outros elementos, em especial a perícia – Desprovimento ao agravo.